Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO FERNANDES PEREIRA em favor de PEDRO CORDEIRO DA COSTA FILHO, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, tendo em vista a prisão preventiva do paciente por descumprimento de uma das condições impostas para o seu monitoramento eletrônico. O pedido liminar foi apreciado pela eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 13445218. Confirmado o decisório, esta Relatoria verificou que o feito não estava suficientemente instruído para permitir a análise do mérito, determinando a notificação do impetrante para fazê-lo, sob pena de arquivamento, conforme despacho de id 13499390. Contudo, não houve manifestação posterior da impetrante nesse sentido, conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Criminal em id 13863592. Nessas circunstâncias, em que não instruído minimamente o writ, não há sequer falar em conhecimento da impetração. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator